Tribunal: TJDFT
Processo: 0725356-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, nos termos do art. 1022, do CPC.
2. Da análise dos autos, verifica-se que não há vício a ser sanado. As teses desenvolvidas no presente recurso se prestam somente a revolver o mérito da questão já decidida.
3. O reexame da matéria não se admite por meio de Embargos de Declaração, já que não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Assim, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas pela legislação.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.